Tribunal: TJDFT
Processo: 0704654-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO EMPRESARIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA EMPRESA. FATO NOVO SUPERVENIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. JULGAMENTO QUE CONTRARIA A TESE DEFENDIDA PELA PARTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Não caracteriza vício passível de integração por meio de embargos de declaração, a alegação de fato novo em sede de agravo de instrumento interposto em liquidação de sentença, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição, haja vista que o tema não foi apreciado pelo juízo de origem na decisão agravada.
3. Apreciados os temas discutidos nos primeiros embargos de declaração e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, no sentido de concluir pelo não acolhimento do recurso, por inexistir vícios suscetíveis de integração, o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir das teses apresentadas pela parte.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.